Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDUZIR OU TRANSPORTAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO UM SEXTO MULTIRREINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 311, §2o, inciso III e no artigo 155, “caput”, ambos do Código Penal (conduzir ou transportar, em proveito próprio, veículo automotor com sinal identificador adulterado e furto), em concurso material, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes; (iii) o direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição quando o acervo probatório evidencia, sem margem de dúvidas, que o réu utilizou veículo automotor, em proveito próprio, sabendo ou podendo saber, diante das circunstâncias do caso concreto, que tal veículo estava com sinal identificador adulterado.
4. Diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. Logo após o furto o réu foi seguido por motoboys que viram a prática delitiva, bem como preso em flagrante durante a ação delituosa. As declarações da vítima e o depoimento das testemunhas, prestados em juízo, juntamente com os demais elementos dos autos, convergentes entre si, indicam que o conjunto probatório é coeso. As provas colhidas na fase policial estão em conformidade com aquelas produzidas em juízo, não restando dúvidas quanto à autoria delitiva do acusado.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. Os motivos que ensejaram a prisão do apelante persistem e não há fato novo a justificar a sua soltura, de forma que a decisão que negou a ele o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.